Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-51.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009335-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (APELADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3218-57 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3218-57 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009335-51.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDUARDO SOARES DE S.A.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO SOARES DE S.A.
contra acórdão unânime (ID. 203788682) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante e deu parcial provimento ao apelo do
BANCO BRADESCO S.A.,
para minorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais)
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Danos Morais que reconheceu a inexistência da relação jurídica decorrente do Instrumento Particular de Dívida no valor de R$ 111.212,40, celebrado em 29.10.2013 - Contrato de financiamento n. 873571001000020
.

O E
mbargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não foi devidamente apreciada a questão acerca da extensão dos danos morais, os quais foram reduzidos de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 206646658, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos
não
merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando, pautado pelo princípio da
proporcionalidade
, reduziu o
quantum
de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024